Tribunal: TJSP
Processo: 2072443-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Recurso interposto para impugnar a decisão monocrática que deferiu os benefícios da gratuidade da justiça à agravada. Apesar da assertiva da agravante, o fato é que as provas trazidas aos autos indicam que a agravada está desempregada, consta como dependente de seu marido juntamente com seus dois filhos e é isenta de declarar o IRPF nos últimos três anos. Esses elementos confirmam

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Recurso interposto para impugnar a decisão monocrática que deferiu os benefícios da gratuidade da justiça à agravada. Apesar da assertiva da agravante, o fato é que as provas trazidas aos autos indicam que a agravada está desempregada, consta como dependente de seu marido juntamente com seus dois filhos e é isenta de declarar o IRPF nos últimos três anos. Esses elementos confirmam a presunção de miserabilidade da lei, havendo dados suficientes nos autos para dar conta da alegada hipossuficiência financeira e embasar seu pedido. Decisão monocrática correta. Recurso não provido.